Tribunal: TJDFT
Processo: 0700759-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : Gabinete do Des. Sérgio Rocha Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número 0700759-53.2020.8.07.0000 Agravante : LUCIMAR DA SILVA Agravados : CLEWERSON BATISTA LIMA Relator : Desembargador Sérgio Rocha DECISÃO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré contra a r. decisão que, em ação de despejo, indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 51868625, na origem): “Com efeito, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a ré não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ademais, há notícia de que a parte interessada aufere renda mensal de R$5.187,87 (cinco mil cento e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos), porque a declaração do imposto de renda da ré (id49864438, págs.1-8), informa que o seu rendimento anual é de R$62.254,53 (sessenta e dois mil duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), o que é incompatível com a alegação de pobreza (id39701385). Por esses fundamentos, REJEITO a preliminar suscitada, INDEFIRO o pedido de gratuidade formulado pela ré, e declaro saneado o processo. (...).” A agravante alega, em síntese, que anexou documentos aos autos que provam sua situação de miserabilidade jurídica e que não tem condições de arcar com as custas e honorários, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Requer, em antecipação da tutela recursal, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, pois, embora a Declaração de Imposto de Renda da ré, relativa a 2018, revele que ela teve rendimento anual de R$ 62.254,53 (ID 39701793), o extrato de sua conta bancária revela saldo negativo em sua conta corrente, de R$ 1.394,43 (ID 39701793). Além disso, há perigo de dano, pois, caso seja vencida na demanda, a ré será condenada a arcar com as custas e honorários advocatícios, o que poderá comprometer a manutenção do mínimo para sua subsistência. Assim, em princípio, tenho que está provada a hipossuficiência da agravante, havendo diversos documentos nos autos que comprovam sua delicada situação financeira. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça à agravante. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator